Tribunal: TJDFT
Processo: 0730442-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730442-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEMISA HOLDING S.A. AGRAVADO: SUPERINTENDENTE DE PESQUISA E RECURSOS MINERAIS DA ANM D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BEMISA HOLDING S.A., ora agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal. Em despacho de ID. Num. 39375248, determinou-se o encaminhamento dos autos ao Tribunal competente, uma vez que o presente agravo foi endereçado ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, tendo sido equivocadamente apresentado nesta relatoria. Após, foi determinado que a parte agravante esclarecesse acerca do interesse no presente recurso, uma vez que o processo já havia sido enviado à Justiça Federal. Porém, o prazo para o agravante se manifestar transcorreu sem apresentação de esclarecimentos, consoante certidão de ID. 39875927. É o breve relato. DECIDO. Conforme se verificou, o recorrente não informou acerca do interesse recursal, uma vez que foi realizado o envio do processo à Justiça Federal. Assim, torna-se imperioso o não conhecimento do presente recurso. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932. inciso III, do Código de Processo Civil. Custas pelo recorrente (art. 90, caput, Código de Processo Civil), sem fixação de honorários advocatícios, em face da inexistente sucumbência. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 6 de outubro de 2022 15:14:12. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora